Tribunal: CARF
Processo: 13819.000568/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000568/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.142 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ALEX PINTO DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Relatório
Contra o sujeito passivo foi lavrado lançamento com exigência de crédito tributário a
título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os dispositivos legais
infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme folhas
de continuação anexas do referido feito fiscal. Irresignado, tendo sido devidamente
cientificado, o sujeito passivo apresentou sua impugnação, asseverando sucintamente o
seguinte: denúncia espontânea, violação a princípios. Por isso requer seja considerado
insubsistente o feito fiscal.
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), assim dela
toma-se conhecimento.
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do anocalendário
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000568/2011-19
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000568/2011-19

subseqüente ao da percepção dos rendimentos. O não atendimento a essa determinação
legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de 1995, sujeita o contribuinte ao
pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto de renda devido,
ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, limitada a vinte por cento do
imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado o valor mínimo de
R$165,74.Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis
que no ano-calendário em referência o mesmo encontrava-se obrigado a apresentar a
declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via
documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite legal,
fls. 13 a 18). Assim, estando obrigado à apresentação da referida declaração e tendo
cumprido a obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro. Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar
as determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei. Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo
plenamente vinculada, não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que
integram a legislação tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri, pelo que
é defeso aos agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações
estabelecidas na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de
responsabilidade funcional, consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do
CTN, mesmo que sumulados por tribunais superiores, a menos que haja súmula
vinculante do STF, não sendo esse o caso em tela. A autoridade julgadora também não
poderia acolher questões porventura levantadas acerca da possibilidade de se aplicar o
instituto da denúncia espontânea para o cancelamento da multa lançada, vez que a
matéria encontra-se pacificada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)
por meio da Súmula no 49, no seguintes termos: A denúncia espontânea (art. 138 do
Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração. (Portaria Carf no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se furtar à aplicação da
legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais. Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato praticado (art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento
hipóteses de dispensa ou redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN). Eventual
argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade contributiva,
efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter apresentado a
declaração com o programa errado, ser leigo ou que o sistema informatizado da Receita
Federal estava com problemas à época da entrega da declaração, entre outras alegações
nesse sentido, não podem prosperar: repita-se, plenamente vinculada, a autoridade
administrativa não pode furtar-se ao cumprimento das determinações da legislação
tributária, sob pena de responsabilidade funcional. Ante o exposto, voto no sentido de
manter o crédito tributário lançado
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 29/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que deve-se reconhecer a caracterização de denúncia
espontânea.
É o relatório.
Voto
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000568/2011-19

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais , faz-se necessário ampliar a instrução dos
autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos autos:

1. Planilhas ou memórias de cálculo que registrem a composição
analítica dos valores recebidos, por força de decisão judicial, de modo
a correlacioná-los aos períodos geradores (momento em que deveriam
ter sido pagos);
2. Cópias de peças dos autos do processo, que deem suporte aos valores
indicados em tais planilhas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 48
DF CARF MF
Original